Tribunal: TJDFT
Processo: 0726352-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726352-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA ROSANA DA SILVA SANTOS DE SOUZA, RONEI CASTRO DE SOUZA AGRAVADO: CESAR RAMOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANIA ROSANA DA SILVA SANTOS DE SOUZA e RONEI CASTRO DE SOUZA contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por CESAR RAMOS DA SILVA, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo exequente (ID 238187630, autos 0739217-91.2024.8.07.0003). Os agravantes sustentam que há excesso de execução, pois: 1) o título exequendo determinou expressamente que os valores fossem ser corrigidos pelo IGP-M e o exequente utilizou em seus cálculos INPC e IPCA; 2) o uso indevido dos índices INPC e IPCA majora significativamente o débito exequendo; 3) a rescisão contratual somente se deu de forma definitiva com o trânsito em julgado, ocorrido em 14/11/2024, mas o exequente fixou como data inicial de incidência da multa o dia 10/09/2021; e 4) a fixação equivocada da data inicial para incidência da multa aumenta o montante devido em R$ 4.428,28. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso nos valores executados. Preparo comprovado (ID 73480335). É o relatório. Decido O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença em 30/09/2025. A decisão absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator